Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 134 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração é cabível em todas fases do processo de conhecimento, no Cumprimento de Sentença e na Execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que observado o devido processo legal.
3. O art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a dispensa da instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.